Tribunal: TJBA
Processo: 0504737-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504737-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADOS: GOLD WHITE SERVICOS ASSOCIADOS LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE. VÍCIO SANADO, NO PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA,
EX VI
DO ART. 485, §1°, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A, contra a sentença prolatada na Execução de Título Extrajudicial nº 0504737-44.2018.8.05.0001, movida em desfavor da Gold White Serviços Associados Ltda. e Reinan de Oliveira Melo Filho, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta irregularidade na representação processual, poderia ter sido decretada sem a prévia intimação pessoal do Autor, nos termos do art. 76 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência ou irregularidade na representação processual constitui vício sanável, devendo o Juiz suspender o processo e conceder prazo razoável, para que a parte o corrija, consoante o disposto no art. 76 do CPC.

4. A extinção do processo por vício de representação somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte, sendo insuficiente a mera comunicação do Advogado.

5. No caso
sub examine
, o Banco do Brasil anexou os documentos necessários à regularização da representação, não subsistindo motivo para o encerramento do feito.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0504737-44.2018.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante

o
BANCO DO BRASIL S/A
,

sendo Apelados
GOLD WHITE SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA – ME e REINAN DE OLIVEIRA MELO FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .